Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700406-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A contra a sentença (ID 34881134), proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança, em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, que vise à exigência do pagamento do ICMS/DIFAL ou à imposição dos efeitos correlatos, relativamente às operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas ao consumo ocorridas no período de 1o de janeiro a 5 de abril de 2022. O impetrante foi condenado ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários de advogado (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Em suas razões recursais (ID 34881138), a impetrante afirma que, por se tratar de mandado de segurança preventivo para afastar a eventual cobrança do tributo, é desnecessária a demonstração do aludido ato coator; que em face do julgamento do Tema 1.093 de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do ICMS/DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional n. 87/2015, e respeitada a anterioridade nonagesimal (art. o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal), prevista expressamente na Lei Complementar n. 190/2022, somente pode ser exigido o pagamento do ICMS/DIFAL a partir da data da vigência da referida Lei Complementar; que não sobejam dúvidas a respeito do direito invocado, pois o Distrito Federal permanece promovendo a cobrança indevida do DIFAL com fundamento na Lei Distrital no 5.546/2015; e, que deve concedida a segurança, para determinar a autoridade impetrada que se abstenha de promover futura cobrança do ICMS/DIFAL sobre as operações interestaduais para uso e consumo nesta unidade federativa, no período indicado. Requer, ao final, a reforma da sentença, para a concessão da segurança almejada. Preparo regular (ID 34881139 e ID 34881140). Contrarrazões (ID 34881146), em o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso. É o Relatório Decido. Trata-se de mandado de segurança que a visa suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal. Em recente decisão, nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as liminares deferidas impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na petição inicial (ID 33372852). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Ademais, verifica-se que, em relação à questão ora em exame, foi acolhida, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória, revelando-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a ulterior decisão do Conselho Especial do e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora